Tribunal: TJDFT
Processo: 0749656-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749656-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA CARDOSO APOLINARIO AGRAVADO: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indefere. A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso, verifico que a recorrente não cumpriu integralmente a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, já que deixou de juntar a declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) completa, o que impede averiguar a real condição econômica da recorrente. Tal ponto se evidencia necessário, já que a declaração de Imposto de Renda do exercício financeiro 2022/2023, carreada no processo de referência (ID 254610741), demonstra a propriedade de bens e direitos de vultoso valor, como veículo no valor de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais) e investimentos na cifra de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil) e R$42.496,35 (quarenta e dois mil quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos). O conjunto fático-probatório revela, na verdade, situação econômica dissonante da alegada hipossuficiência, porquanto, numa análise acurada, infere-se: os vencimentos indicados nos contracheques de ID 78632536 e seguintes são insuficientes para o custeio, no mínimo, das faturas dos cartões de créditos de ID 78632546 e seguintes; as rendas dos extratos bancários mostram o recebimento de diversos créditos advindos de outras fontes não declaradas, o que poderia ter sido esclarecido com a declaração completa do imposto de renda. Outros pontos merecerem destaque: os contracheques carreados indicam o pagamento dos vencimentos em conta de número diverso daquela indicada no extrato da CEF, na qual consta o "recebimento ted salario"; os valores oriundos do "recebimento ted salario" na conta da CEF são diferentes daqueles declarados nos contracheques, como por exemplo, no mês de agosto/2025, o contracheque indica o pagamento de R$7.449,44, enquanto no extrato da CEF há o depósito do crédito salário no importe de R$3.650,36. Para além, há nos extratos bancários do BRB o recebimento de diversos créditos, em montante vultoso, como pix judicial nos valores de R$ 4.745,87 (07/10/25) e R$9.514,61 (19/08/25) e pix de R$15.000,00 (06/10/25). A obtenção de outras rendas em valores consideráveis, além daquelas formalmente declaradas, são corroboradas pela declaração de residência em área nobre do Distrito Federal (SHIS QI 28, conjunto 04, casa 01, Lago Sul, Brasília/DF). Com efeito, reputo que a parte deixou de comprovar satisfatoriamente a sua hipossuficiência econômica, omitindo deliberadamente provas que poderiam esclarecer a sua real situação econômica, como apontado. Não é razoável supor que a recorrente resida em área nobre do Distrito Federal e custeio todas as despesas mencionadas apenas com os vencimentos advindos do cargo público (professor) mantido com o Distrito Federal. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do parágrafo 2o do artigo 101 do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator